Tribunal: TJES
Processo: 0008678-36.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008678-36.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ILZA MARIA DE MAGALHAES PARENTE FRAGA SIMONASSI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008678-36.2018.8.08.0014

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ILZA MARIA DE MAGALHÃES FRAGA SIMONASSI

RELATOR: Des. CONV. Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o valor atualizado da causa, mantendo condenação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço bancário.

O embargante alega erro material e omissão quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo a incidência sobre o valor da condenação, bem como pleiteia a redução da majoração recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) saber se o percentual de majoração dos honorários recursais comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria ou à inovação recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A ausência de impugnação, em sede de apelação, quanto à base de cálculo dos honorários fixados na sentença implica preclusão consumativa, vedando sua discussão em embargos declaratórios.
6. A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Consideradas a baixa complexidade da causa e a natureza do trabalho adicional em grau recursal, revela-se excessiva a majoração de 1% sobre o valor da causa, impondo-se sua redução para 0,25%.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de impugnação oportuna quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios acarreta a preclusão da matéria, vedada sua discussão em embargos de declaração.
2. A majoração dos honorários recursais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar excessivo."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008678-36.2018.8.08.0014

EMBARGANTE: ILZA MARIA DE MAGALHÃES FRAGA SIMONASSI

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme relatado, o Banco Bradesco S.A. opõe embargos de declaração em face do acórdão que, integrando decisão monocrática que negou provimento a seu apelo, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre os honorários fixados na sentença.

Sustenta o embargante a existência de erro material e omissão, argumentando que a base de cálculo da verba honorária deveria ser o valor da condenação (R$ 5.000,00) e não o valor da causa (R$ 265.700,00), sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

Cumpre recordar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Em análise detida dos autos, observa-se que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra referida decisão, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, o qual foi integralmente desprovido por este Colegiado (ID 8617467).

Compulsando detidamente as razões do apelo (ID 5951936), observa-se que o Banco restringiu seu inconformismo à inexistência de conduta ilícita, à ausência de dano moral e ao pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório.

Em momento algum a instituição financeira impugnou a base de cálculo dos honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa) estabelecida na sentença, aceitando tacitamente aquele parâmetro.

Dessa forma, não tendo a matéria sido devolvida ao Tribunal por ocasião da apelação, operou-se a preclusão consumativa.

A tentativa de discutir a base de cálculo apenas agora, em sede de embargos de declaração, configura nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das decisões.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que mesmo questões de ordem pública estão sujeitas à preclusão se não impugnadas no momento oportuno:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182
/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART.
489
DO
CPC/2015
NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AO ART.
313
,
§ 4º
, DO
CPC/2015
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.
489
do
CPC/2015
.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, se mostra "inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa." (EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AgInt no AREsp n. 2.497.979/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024 - sem grifo no original)

E da mesma forma vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto por instituição financeira. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte recorrente, bem como requer alteração da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na decisão ao deixar de majorar os honorários recursais diante do não conhecimento do recurso de apelação; e (ii) se é possível alterar a base de cálculo dos honorários em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.059 de Recurso Repetitivo, estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, mesmo que a decisão seja monocrática. Portanto, verifica-se omissão na decisão original ao não majorar os honorários, conforme estipula a legislação aplicável.

4. Quanto à alteração da base de cálculo dos honorários, os embargos de declaração não são cabíveis para introduzir inovação recursal, pois são limitados a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. A matéria relativa à base de cálculo deveria ter sido suscitada na fase processual adequada, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.811.792/SP; AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE).

5. Assim, é inviável modificar a base de cálculo dos honorários nesta fase processual, restando apenas o cabimento da majoração dos honorários recursais, conforme solicitado pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é aplicável em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, independentemente de decisão monocrática ou colegiada.
2. A alteração da base de cálculo dos honorários não pode ser discutida em sede de embargos de declaração, constituindo inovação recursal vedada.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058380420108080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, J. em 17/02/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARGUMENTOS DA EMBARGANTE DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO PRECEDENTE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL E DE ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM ACLARATÓRIOS, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1) os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração
.

2) Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as matérias apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente as questões afetas ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória da cooperativa apelante e aos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar suposta omissão, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3) Em relação à cooperativa embargante, a matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir qual seria o prazo prescricional da pretensão executória para a instituição financeira cobrar dívida fundada em cédula de crédito bancário e o termo inicial de sua fluência, questões estas que foram devidamente enfrentadas e explicitadas, não podendo a pessoa jurídica embargante utilizar a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do que já foi decidido anteriormente por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, já que reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo a respeito do termo inicial do prazo prescricional, cujas normas e argumentos já foram devidamente interpretados e examinados, o que é inadmissível nesta via eleita.

4) Os executados utilizam a presente via aclaratória para inaugurar o debate a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que não interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença que condenou a cooperativa exequente a efetuar o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de verba honorária sucumbencial em favor dos patronos dos apelados e nem suscitaram tal debate, ainda que inadvertidamente, em contrarrazões ao apelo interposto pela pessoa jurídica apelante, tratando-se, portanto, de indubitável inovação recursal, o que é inadmissível em embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5) Se houve o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a parte vitoriosa na demanda não apresenta impugnação recursal no momento próprio acerca deste objeto e o órgão colegiado competente não constata a necessidade de qualquer atuação de ofício sobre o tema por ocasião da apreciação do apelo interposto pela parte contrária, não se revela adequado o manejo dos presentes aclaratórios para pretender trazer o debate a este respeito nesta ocasião, sob pena de desvirtuar a finalidade dos aclaratórios
.

6) Recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes desprovidos.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00325920320178080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, J. em 27/06/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto à delimitação da base de cálculo dos honorários, defendendo que o percentual deveria incidir apenas sobre a condenação pecuniária (danos materiais e morais), excluindo-se a obrigação de fazer consistente na cobertura do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não delimitar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em embargos de declaração, matéria relativa à base de cálculo dos honorários que não foi impugnada oportunamente no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, e esse capítulo não foi objeto de impugnação pela parte ré no recurso de apelação. 3. O acórdão recorrido apenas majorou os honorários para 12%, em razão do desprovimento da apelação, mantendo o critério previamente estabelecido pelo juízo de primeiro grau. 4. A alegação relativa à delimitação da base de cálculo dos honorários foi suscitada apenas nos embargos de declaração, configurando inovação recursal inadmissível. 5. A ausência de impugnação oportuna acerca da base de cálculo dos honorários conduz à preclusão da matéria, impedindo sua revisão em momento processual posterior. 6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o conteúdo do acórdão, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida no acórdão. 2. A alegação apresentada apenas em embargos de declaração sobre a base de cálculo dos honorários configura inovação recursal. 3. A ausência de impugnação oportuna do critério de fixação dos honorários sucumbenciais acarreta a preclusão da matéria.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10123124120248260554 Santo André, Relator.: Ricardo Hoffmann, Data de Julgamento: 31/03/2026)

"DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência constitui matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição; e (ii) o efeito devolutivo da apelação, que autorizaria o reexame da base de cálculo dos honorários
.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que os pedidos de modificação do valor da causa e de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais não poderiam ser conhecidos, porquanto a matéria já havia sido objeto de decisão judicial não impugnada oportunamente.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a apreciação de matéria não impugnada oportunamente. 2. O efeito devolutivo da apelação não autoriza a apreciação de questões que deveriam ter sido objeto de recurso próprio.

(TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1002313-24.2023.8.26.0417
; Rel. Eduardo Francisco Marcondes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/11/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes. Há inovação recursal quando a matéria trazida em razões de embargos não foi anteriormente apreciado pelo juiz. O pedido subsidiário formulado pelo embargante foi arguido somente neste momento processual, o que representa inovação recursal.”

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0803256-82.2022.8.12.0018 Paranaíba, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Julgamento: 19/04/2024, 3ª Câmara Cível)

Verifica-se, portanto, que o acórdão ora embargado (ID 13242461), ao acolher os aclaratórios da parte autora para sanar a omissão quanto à majoração recursal, limitou-se a exercer o dever legal previsto no art. 85, §11, do CPC.

Ao elevar o percentual para 11% (onze por cento) mantendo a base de cálculo da origem, o julgado preservou a coerência lógica com o título judicial já estabilizado e não impugnado oportunamente pelo Banco.

O inconformismo do Banco Bradesco S.A. com o montante final da verba honorária revela, em verdade, o desejo de rediscutir capítulo da sentença acobertado pela preclusão, pretensão que extrapola os limites estritos do art. 1.022 do CPC.

A via dos aclaratórios não se presta para a correção de suposta injustiça ou para a inovação de teses defensivas que deveriam ter sido apresentadas no recurso de apelação.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado ao acolher os aclaratórios da parte autora para sanar a omissão quanto à majoração recursal, limitou-se a exercer o dever legal previsto no art. 85, §11, do CPC.

Todavia, no que se refere ao pedido subsidiário de redução do percentual fixado a título de honorários recursais, assiste razão à instituição financeira.

Embora a base de cálculo (valor da causa) e o percentual principal (10%) tenham se estabilizado ante a ausência de impugnação no momento oportuno, o "quantum" referente à majoração em sede de recurso (o acréscimo do art. 85, § 11, do CPC) deve ser balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, sopesando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a baixa complexidade da matéria debatida no apelo, a fixação da majoração no patamar de 1% (um por cento) revela-se excessiva quando incidente sobre o valor atualizado da causa.

Assim, ponderando tais circunstâncias, a reduzo o acréscimo recursal para 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento).

Quanto ao prequestionamento, ressalte-se que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que o recurso seja desprovido, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal se a fundamentação adotada for suficiente para a solução da lide.

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos embargos declaratórios id. 13358584 apenas para reduzir os honorários recursais de 1% (um por cento) para 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento).

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)